Tribunal: TJMT
Processo: 1024611-76.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024611-76.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto de coisa comum, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN KLEBER PEREIRA DE SOUZA - CPF: 975.668.371-68 (APELANTE), FLAVIA PATRICIA CARDOSO VIEIRA - CPF: 030.098.301-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIVANIA MARIA CARDOSO - CPF: 709.959.401-00 (VÍTIMA), N. G. C. S. - CPF: 057.158.611-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1º, INC. II DO CP). VIAS DE FATO (ART. 21 DA LEI 3.688/41). FURTO DE COISA COMUM (ART. 156 DO CP). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E FURTO DE COISA COMUM.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROCEDÊNCIA. INDICÍOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO.

2. REDUÇÃO DA PENA BASE REFERENTE À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.
PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS USADOS INERENTES À PRÓPRIA CONDUTA INCRIMINADA. ENUNCIADO N. 15 TCCR/TJMT.
3. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.
REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO
PROVIDO
EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

No édito condenatório, somente é possível a utilização de provas extrajudiciais, se corroboradas por elementos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório.

In casu,
as declarações da vítima colhidas na fase inquisitorial, não foram confirmadas em Juízo, assim, inexistindo qualquer prova judicializada acerca da autoria dos crimes de Perseguição e Furto de Coisa Comum, imperiosa é a absolvição do Apelante por falta de prova.

2.

Impõe-se considerar neutra a circunstância judicial referente aos motivos do crime, pois “a
desmotivação aparente para o crime”
e “
banalidade da conduta
” são fundamentos, vagos, genéricos, enfim, inidôneos.

3.

A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade, à natureza jurídica da indenização e à capacidade financeira do condenado.

3.1

Constatado que o dano não se afastou do comum dos casos e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução, ainda que
de ofício
, do
quantum
de R$ 10.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Jean Kleber Pereira de Souza
, visando à reforma da sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis-MT
, que o condenou pela autoria dos crimes de
Perseguição

à pena de
9 meses
de
detenção
;
Furto de Bem comum

à pena de
6 meses
de
detenção
e

da contravenção penal de
Vias de Fato

à pena de
1 mês
de
prisão simples
; a
lém disso, foi fixado o valor de R$10.000

a título de reparação dos danos morais e materiais causados à vítima.

Neste grau de jurisdição, a Defesa pede a
absolvição
dos crimes de
Perseguição
e
Furto de Coisa Comum
por
insuficiência probatória.
Quanto à contravenção penal de
Vias de Fato
pede o
redimensionamento da pena
aplicada.

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça

são pelo
desprovimento
do recurso (Id.192943659)

A
PGJ
opina pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para
absolver o apelante
no delito de
Furto de Coisa Comum
, conforme sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO, FURTO DE COISA COMUM E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DA DEFESA. TESES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA PELO DELITO DE FURTO E ERRO DA DOSIMETRIA ESTABELECIDA NA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. ACOLHIMENTO PARCIAL. QUANTO AOS CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E VIAS DE FATO, A PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL REPRESENTA CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A CONDENAÇÃO NESSES CASOS. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO QUE SE REFERE AO CRIME DE SUBTRAÇÃO DE COISA COMUM, SEGUINDO-SE A POSIÇÃO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA QUE PROFERIU SEUS MEMORIAS ORAIS NESTE SENTIDO. TESES RECURSAIS RELATIVA AOS DELITOS DE PERSEGUIÇÃO E VIAS DE FATO E DOSIMETRIA DA PENA REBATIDAS DE MANEIRA EFICIENTE PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE OS SUBSCREVEU E QUE SEGUEM RATIFICADAS, NESSE PONTO, PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES EM PARTE, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”

É o relatório

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Jean Kleber Pereira de Souza
foi condenado por três delitos distintos, a saber:

Primeiramente, pela contravenção de
Vias de Fato
(art. 21 da Lei 3.688/41), ao empurrar sua neta de apenas 10 anos durante um incidente doméstico no 25.5.2022, causando-lhe a queda e resultando em ferimento no dedo da mão direita.

Além disso, foi condenado pelo crime de
Perseguição
(art. 147-A, §1º, inc. II do CP), devido às repetidas ameaças à integridade física e psicológica de sua ex-convivente,
Jenivania Marta Cardoso
, pelo período corresponde de 28.5.2021 a 22.6.2021. Ao que consta da denúncia,
Jean Kleber
perseguiu
Jenivania
, perturbando sua liberdade e privacidade através de ligações telefônicas e visitas ao seu local de trabalho.

Por fim,
Jean Kleber
também foi condenado pelo crime de
Furto de Coisa Comum
(art. 156 do CP), por ter subtraído o veículo automotor de propriedade comum entre ele e a vítima
Jenivania,
que estava sob a posse dela no dia 21.6.2021.

Feitas essas considerações, passo a analise do recurso.

1.

Absolvição – Perseguição e Furto de Coisa Comum.

Neste grau de jurisdição a defesa visa à absolvição dos crimes de Perseguição e Furto de Coisa Comum, sob o viés de que não existe prova judicializada da ocorrência dos fatos.

Razão assiste ao apelante.

A materialidade do delito de Perseguição e Vias De Fato está comprovada nos autos
por meio da Portaria (Id. 192942654); Boletim de Ocorrência (Id. 192942654-Pg.5/6); Termo de Declaração da vítima
Jenivania
(Id. 192942654-Pg.8/11); Termo

de Representação Criminal (Id. 192942654-Pg.13); Pedido de Providência Protetivas (Id. 192942654-Pg.16); Termo de Declaração testemunha
Flávia Patricia
(Id. 19242654-Pg..23); bem como pelas declarações da vítima colhidas perante a autoridade policial e em juízo.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que no dia
28.5.2021
a vítima
Jenivania
, acionou a polícia militar relatando que
Jean Kleber
agrediu a neta de
Jenivania
que contava com 10 anos à época dos fatos. Sendo que a genitora da criança levou a menina até o pronto atendimento. (Boletim de Ocorrência - Id. 192942654-Pg.5/6);

Em
22.6.2021,
a vítima
Jenivania
retornou até a delegacia de polícia (Id.192942654-Pg.8 e Pg. 11) para prestar esclarecimentos à respeito dos fatos, oportunidade em que revelou que colocou fim no seu relacionamento com
Jean Kleber
(apelante) no mês de maio/2021, e inconformado, ele passou a persegui-la reiteradamente, além de invadir e perturbar sua esfera de liberdade privacidade, bem como que no dia 21.6.2021 ele

subtraiu um veículo que ambos adquiriram da residência.

A propósito, colaciono trechos das declarações:

“(...) Que Jean persegue a declarante no local de trabalho dela e liga constantemente querendo reatar; Que Jean tem acesso a residência da declarante e ainda possui pertences pessoais na casa dela; Que na data de ontem 21/06/2021
Jean

foi até a residência da vítima pegou o veículo que ambos adquiriram juntos (...)” (Id. 192942654-Pg.11)

Em face de tais declarações, foi solicitado medidas protetivas de urgência (Id. 192942654-Pg.16); e

manifestado o desejo de representar criminalmente (Id. 192942654-Pg.13) em desfavor de
Jean Kleber.

Contudo, muito embora tais condutas tenham sido colhidas na fase inquisitorial, em nada foram ratificadas na fase judicial. Senão vejamos:

Em juízo, a vítima confirmou apenas os relatos referentes a Vias de Fatos praticado contra sua neta. Disse que no dia dos fatos, registrou o Boletim de Ocorrência, porque o apelante tinha ido até a sua residência e após uma discussão entre ela e o apelante, sua neta de apenas 10 anos de idade, tentou intervir na discussão e o dedo dela acabou por sendo atingido por um pote de ração, machucando sua mão.

A vítima foi questionada se o apelante chegou a ofender sua integridade e ela afirmou que não.

Não foi questionado e mencionado em nada referente às declarações da vítima prestadas na fase inquisitorial, no sentido de o apelante ter perturbado ela em outras oportunidades ou a respeito do veículo furtado.

A filha da vítima
Flávia Patrícia Cardoso Vieira
, em juízo, apenas relatou a respeito da contravenção penal de
Vias de Fato.
Disse que a discussão foi entre o casal e que em nenhum momento
Jean Kleber
ameaçou ou agrediu sua mãe (
Jenivania).
Afirmou que não houve subtração do veículo e que
Jean Kleber
retirou o seu próprio veículo a pedido da vítima em retirar os pertences dele da residência.

Ao final foi realizado o interrogatório de
Jean Kleber
e este negou ter autoria delitiva. Afirmou que retirou o veículo para trabalhar.

Portanto, conclui-se que os depoimentos prestados na fase inquisitorial pela vítima, é o único indício de prova de que ele seja autor do crime de
Perseguição.
Isso porque, especificamente aquelas declarações prestadas, não foram ratificadas e nem esclarecidas, no decorrer da audiência de instrução e julgamento.

Já no que referente ao crime de
Furto de Coisa Comum,
igualmente não ficou restou comprovada a autoria delitiva, porque igualmente, não confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse aspecto, tanto a testemunha
Flávia,
bem como o apelante deixaram claro que não ocorreu à subtração e sim a retirada do veículo a pedido da própria vítima. Importante mencionar que até mesmo o representante ministerial postulou pela absolvição do apelante, quando no oferecimento das alegações finais por meio de memoriais.

Como cediço, o art. 155,
caput
, do CPP dispõe que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios para a ação penal. (...). O julgador jamais pode basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos
unicamente
do inquérito policial. (...). Na jurisprudência: STF: ‘O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes’. (HC 125035 – MG, 1ª., rel. Dias Toffoli, 10.02.2015, m.v.). (...)”. (In Código de Processo Penal Comentado).

O entendimento do STJ não destoa, senão vejamos:

“(...) “Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa [...].” (TJMT, AP n° 000215074.2019.8.11.0011) Recurso provido para absolver o apelante da lesão corporal no ambiente doméstico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII). (...)” (N.U 1001121-25.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)

Diante do quadro que ora me é apresentado, creio perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
, o que impõe a absolvição do Apelante.

Nesse sentido:

“(...) Se não houve prova concreta em relação à autoria delitiva, mas meros indícios que, isoladamente, não se prestam para subsidiar o édito condenatório, deve ser aplicado ao caso concreto o princípio do in dubio pro reo.” (N.U 0000460-13.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Destarte, é imperiosa a reforma da sentença primeva para, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
e art. 386, VII, do CPP, absolver
Jean Kleber Pereira de Souza
da autoria do crime de
Perseguição e

Furto de Coisa Comum
narrado na denúncia.

2.

Dosimetria da Pena – Contravenção Penal de Vias de Fato.

Por fim, a defesa visa à redução da pena-base para o mínimo legal, porque foram consideradas mediante fundamentação inidônea.

Com razão
.

A magistrada, ao avaliar as a circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na 1ª fase da pena, depreciou
a circunstância judicial, referente aos
motivos do crime
“
vez que provocou as lesões sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
aumentando a pena basilar em
15 dias
de
prisão simples
.

C.v
ao meu sentir, a fundamentação utilizada para depreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de fato, é genérica, vazia e inerente ao delito, não havendo indicações mínimas capazes de autorizar uma maior reprovação deste vetor.

Aliás, destaco deste TJMT:

“A assertiva de que o apelante lesionou (...) demonstrando a banalidade da ação” não justifica a depreciação dos motivos do crime, notadamente porque “fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação” (STJ, HC n° 176004/MG). (TJMT, Ap nº 80478/2018). (N.U 0006601-56.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

No ponto, destaco Enunciado nº. 15 TCCR/TJMT: “
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”

Com tais razões, neutralizada a circunstância judiciai dos motivos dos crimes, e atento as penas previstas para cada um dos delitos, readéquo as reprimendas com a
fixação da pena-base no mínimo legal
, em
15 dias de prisão simples,
e a mingua de quaisquer circunstâncias atenuantes e agravantes ou causas de aumento e diminuição, torno-a definitiva.

O cumprimento da pena é o regime
aberto.

Incabível à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque embora o art. 21 da Lei de Contravenções Penais preveja a possibilidade de imposição da pena pecuniária, na hipótese, a conduta ilícita em apuração foi praticada com violência contra mulher no âmbito das relações familiares, situação que indica que essa substituição não é suficiente para a prevenção e reprovação das infrações acima citadas.

Todavia, em que pese não ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que não há vedação, mesmo na Lei n. 11.340/06 ou 10.826/06, quanto à possibilidade de
aplicação da suspensão condicional da pena
, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal.

De outro norte, a forma de cumprimento da pena é determinada pelo Juízo da Execução, nos termos do artigo 160 da Lei nº 7.210/1984.

Porquanto, deve a defesa se manifestar em momento oportuno, o interesse a respeito da suspensão condicional da pena.

3.

Providência de Ofício – Redução do Valor Indenizatório

Por fim, ressalto que o valor arbitrado para a indenização por danos morais deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Justamente por isso é que
a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa. Devem ser sopesados, entre outros pontos, a dor sofrida pela ofendida (extensão do dano) e a condição financeira das partes, além, é claro, de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao tema,
Yussef Said Cahali
leciona que:

“(...) nesta espécie de dano adquire particular relevo informativo na fixação do quantum indenizatório a sua intensidade, a gravidade, a natureza e repercussão social, o grau de cultura do lesado, sua atividade profissional, seus ganhos, sua idade e sexo, além de outros requisitos que possam ser levados em conta”. (
In
Dano Moral. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 266).

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, contudo, nada há, nos autos, que indique que sua gravidade tenha se afastado do ordinário.

Outrossim, se infere que o apelante declarou exercer a função de mototaxista (R$2.000,00), reside em imóvel aluguel,

sendo pobre na forma da Lei, tanto que foi assistido pela Defensoria Pública, razão pela qual o valor indenizatório fixado na sentença (R$ 10.000,00) se mostra incompatível com sua condição econômica e social.

Destarte, atento às peculiaridades do feito,
DE OFÍCIO
, reduzo o valor de reparação de
danos morais
à vítima, fixando-o em
2 salários mínimo vigente à época do pagamento
.

Em situação análoga este TJMT assim decidiu:

“(...). ‘Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”. (N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Diante do que foi exposto, em
parcial
consonância
com o parecer ministerial, dou
provimento
ao recurso de apelação, para,
diante da insuficiência de prova
,
absolver

Jean Kleber Pereira de Souza
da autoria dos crimes de
Perseguição e Furto de Coisa Comum.

Dou também
provimento
a este recurso
para
redimensionar
a pena quanto à contravenção penal de
Vias de fato,
readequando sua pena final para
15 dias
de
prisão simples
em regime
aberto.

De ofício
, reduzo o valor da indenização por
danos morais
devidos à vítima, fixando-o em
2

(
dois) salários-mínimos vigentes à época do pagamento
.

Oficie-se ao Juízo das
Execuções Penais,
comunicando àquela autoridade judiciária os termos deste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024